Tribunal: TJSP
Processo: 1001734-61.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Embargos de declaração – Contradições – Vícios inocorrentes – Caráter infringente dos embargos – Prequestionamento que dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000462969
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001734-61.2016.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
DANIEL BETTONI DOS SANTOS, é embargado MARCIO CAMPACCI.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 18 de junho de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001734-61.2016.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 5539 2/3
Embargos de declaração no 1001734-61.2016.8.26.0566/50000
Embargante: Daniel Betonni dos Santos
Embargado: Márcio Campacci
Juiz: Daniel Luiz Maia Santos
Comarca: São Carlos 42a Vara Cível do Foro Central
Voto no 5539
Embargos de declaração Contradições Vícios inocorrentes
Caráter infringente dos embargos
Prequestionamento que
dispensa a invocação expressa da norma supostamente violada -
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Daniel Betonni dos Santos contra o V. Acórdão de fls. 242/246, que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
embargado. Entende o embargante haver contradições no julgado quanto à
aplicabilidade de diversos dispositivos legais, que precisam ser aclaradas,
inclusive para fins de prequestionamento.
É a síntese do necessário.
Voto. As razões dos embargos de declaração não
demonstraram qualquer omissão, obscuridade ou contradição que pudesse ser
sanada pela via utilizada.
Como é cediço, há julgamento extra petita apenas
quando o julgador viola os limites objetivos da pretensão, concedendo tutela
diversa da postulada, vale dizer quando o decisum vai além do pedido da
parte; evidentemente, essa não é a hipótese dos autos, em que foi dado o
correto e adequado enquadramento jurídico aos fatos apresentados pelo
apelado, sendo oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito a nomes
jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes.
Na verdade, portanto, os presentes embargos são
manifestamente infundados e representam apenas uma tentativa do
embargante de rediscutir a matéria visando à reforma do julgado na parte que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001734-61.2016.8.26.0566/50000 - São Carlos - VOTO No 5539 3/3
entende desfavorável, o que evidencia o caráter infringente do recurso.
Todavia, presta-se o estreito recurso à finalidade aperfeiçoadora, que não se
confunde com reexame.
Ademais,
o
prequestionamento
necessário
à
interposição dos recursos aos tribunais superiores constitui apenas a exigência
de que a matéria objeto dos recursos especial e/ou extraordinário já tenha
sido decidida pelas instâncias inferiores, ainda que sem a indicação expressa
da lei federal ou da norma constitucional violada.
Em suma, “não há determinação normativa de que,
para que se consume o prequestionamento indispensável à admissibilidade do
recurso excepcional, cada preceito apontado como ofendido seja
individualmente apreciado” (ED 527.894-01/1, 4a Câm. STAC, rel. Juiz
Rodrigues da Silva, j. 30/3/99).
No mesmo sentido: “É certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema
a ele relativo seja objeto de consideração” (STF Segunda Turma AI no
396.899-AgR/RS Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003), e “o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de
origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado”
(STJ Corte Especial Emb. de Divergência em REsp no 162.608- SP Rel. Min.
Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 16.06.1999; v.u.) (in BAASP no 2148, p.
1313 j).
Isto posto, rejeito os embargos de declaração.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora